Tribunal: TJBA
Processo: 8001110-17.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001110-17.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANTONI DE NAVARRO SOEIRO

Advogado(s)
:
LUANA MARION DE ARAUJO, ODILAIR CARVALHO JUNIOR

APELADOS: CARLOS GONCALVES DE SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
RUBENS JUNIOR DE LIMA, DIEGO RUFINO TORRES DE AZEVEDO GRIFFO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. CONFLITO POSSESSÓRIO SOBRE IMÓVEL URBANO.
EMBASAMENTO
DA SENTENÇA EM JULGADO CONEXO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. POSSE NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Interdito Proibitório. O
A
utor alegou posse legítima de área urbana de 11.166,81 m2 e apontou ameaça de turbação pelos
R
éus, pleiteando proteção possessória. A
decisão terminativa
negou a pretensão, reconhecendo que a construção de muro pelo Demandante invadiu área de posse dos
Demandados,
conforme decidido em ação conexa. O Recorrente sustentou, em preliminar, nulidade por ausência de fundamentação, e, no mérito, a procedência do Interdito.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a sentença incorreu em nulidade por ausência de
embasamento
, ao adotar motivação extraída de decisão proferida em processo conexo;
e
estabelecer se estão presentes os requisitos do
I
nterdito Proibitório, notadamente a posse legítima do
Suplicante
sobre a área litigiosa e o justo receio de turbação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença apresenta fundamentação
per relationem
, com remissão expressa à decisão pro
latada
em ação conexa sobre o mesmo objeto litigioso, o que é admitido pela jurisprudência, desde que o conteúdo referido seja claro, pertinente e acessível, como ocorreu no caso.

4. O
Julgador
de origem, corretamente, determinou a reunião dos processos conexos, conforme o art. 55, §3º, do CPC, ante o risco de decisões contraditórias em ações possessórias sobre a mesma área.

5. A
demanda
conexa (Proc. 8001177-79.2021.8.05.0172), na qual houve cognição exauriente, reconheceu que a construção de muro pelo
A
pelante ultrapassou os limites da propriedade originalmente registrada (5.400 m2), adentrando área pertencente ao loteamento dos
Acionados
, que detêm posse legítima respaldada por matrícula e aprovação municipal do loteamento.

6. A posse alegada pelo
Recorrente
não se sustenta, diante da prova documental e testemunhal colhida, tampouco se demonstrou posse mansa, pacífica e contínua da área em litígio.

7. A ameaça alegada (eventual derrubada do muro) foi neutralizada pelo fato de os
A
pelados também terem recorrido ao Judiciário, afastando a caracterização de autotutela e, por conseguinte, o justo receio exigido para concessão do Interdito.

8. O reconhecimento da posse legítima dos
Demandados
na ação conexa inviabiliza a pretensão do
Suplicante
, pois afasta o requisito fundamental do
I
nterdito
P
roibitório: a posse atual do
R
equerente.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, §3º; 85, §§ 2º e 11; 489, §1º, I e IV; 567; CC, art. 1.210, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 487.

__________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º
8001110-17.2021.8.05.0172
, tendo como Apelante
ANTONI DE NAVARRO SOEIRO
, sendo Apelad
os

CARLOS GONÇALVES DE SOUZA E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.